Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-61.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800126-61.2020.8.14.0095

APELANTE: MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINHEIRO

APELADO: MARCA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E MULTA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINHEIRO e outros contra acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto por MARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., restabelecendo sentença de improcedência por ausência de comprovação de vício construtivo, dano e nexo causal, e afastando nulidade por cerceamento de defesa. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à análise do pedido de justiça gratuita e da multa por ausência em audiência de mediação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão por não ter enfrentado os temas da gratuidade da justiça e da multa por ausência em audiência de mediação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia central relativa à alegação de cerceamento de defesa, afastando-a por constatar a preclusão decorrente da inércia da parte na especificação de provas.

As questões apontadas como omitidas não foram objeto do julgamento do agravo interno, nem foram suscitadas de forma autônoma e específica no recurso, afastando a existência de omissão sanável por embargos.

A tentativa de reexame do mérito por meio de embargos de declaração configura uso inadequado da via integrativa, não sendo admitida sua utilização com fins infringentes.

O prequestionamento das matérias decididas se deu de forma implícita, conforme entendimento consolidado do STJ e previsão do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre temas não suscitados de forma autônoma e específica no recurso não configura omissão a ser sanada por embargos de declaração.

A preclusão opera-se quando a parte deixa de requerer prova pericial no momento oportuno, afastando alegação de cerceamento de defesa.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

O prequestionamento implícito é suficiente para fins de interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINHEIRO
e outros contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado nos autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800126-61.2020.8.14.0095.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo interno interposto por MARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., reformando a decisão monocrática que havia anulado a sentença por cerceamento de defesa e, por conseguinte, restabelecendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau, que negara o pedido indenizatório por danos materiais decorrentes de supostos vícios construtivos em imóvel adquirido, sob o fundamento de ausência de comprovação do dano e do nexo causal.

No julgamento colegiado do agravo interno, entendeu-se que não houve cerceamento de defesa, uma vez que os autores, ora embargantes, deixaram de requerer a produção de prova pericial no momento processual oportuno, caracterizando-se, assim, a preclusão.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, notadamente por não haver enfrentamento quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, bem como quanto à imposição de multa em razão da ausência em audiência de mediação, tema também alegadamente debatido no recurso de apelação. Invocam os artigos 489, §1º, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma diz respeito à alegada omissão do acórdão proferido no julgamento do agravo interno em apelação, ao fundamento de que não teria sido enfrentada a questão relativa ao pedido de gratuidade da justiça e à multa aplicada em razão de ausência da parte na audiência de mediação.

Os embargantes sustentam que tais pontos foram objeto de argumentação nos autos e que sua omissão implicaria em violação ao disposto nos arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015.

Contudo, razão não assiste à parte embargante. O acórdão embargado foi suficientemente claro e fundamentado ao enfrentar a controvérsia posta nos autos, centrando-se na análise da alegada nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, à luz do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial.

O julgado concluiu, com base na documentação processual, que os autores foram oportunamente intimados para especificação de provas, tendo permanecido inertes quanto à prova pericial, operando-se a preclusão, o que afasta, por si, a tese de nulidade acolhida em sede monocrática.

As questões referentes à concessão da gratuidade da justiça e à multa por ausência em audiência de mediação, ainda que ventiladas nos autos, não foram objeto do julgamento do agravo interno, tampouco foram impugnadas de forma autônoma e específica no recurso então interposto pela parte ora embargada.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis tão somente para sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A rediscussão pretendida pela parte embargante denota nítida tentativa de obter efeitos infringentes pela via inadequada, o que foge à natureza integrativa dos embargos declaratórios, sendo certo que o mero inconformismo com o desfecho do julgamento não se confunde com omissão ou qualquer outro vício sanável por este instrumento processual.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 22/07/2025